Tribunal: TJDFT
Processo: 0706130-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706130-95.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP AGRAVADO: FABIANA MIRANDA MELIS VANDERLEI, ANDRE RICARDO BRASILEIRO VANDERLEI D E C I S Ã O ANDRÉ RICARDO BRASILEIRO VANDERLEI interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/5 ID 19730320. O Embargante sustenta que o Embargado possui outros bens imóveis passíveis de penhora para quitação do débito e que não é possível a inversão do ônus de sucumbência. Aduz que o Embargado objetiva frustrar o cumprimento da obrigação e que é impenhorável somente o imóvel no qual fixou residência. Requer o provimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes. Em contrarrazões, o Embargado argumenta que o recurso é intempestivo e não preenche os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. O acórdão embargado transitou em julgado em 30/09/2020, conforme certidão de fl. 7 ID 21081918. São manifestamente intempestivos, portanto, os embargos declaratórios interpostos no dia 16/03/2021. Ressalte-se que a nulidade apontada pelo Embargante, quanto à intimação do acórdão, não se refere ao julgamento deste Agravo de Instrumento, de maneira que não influencia no cômputo do prazo recursal. É de se registrar, também, que as razões recursais (relativas à desconstituição de penhora) são completamente dissociadas do acórdão, que se limitou a conceder ao Embargado os benefícios da gratuidade de justiça. Ao suscitar temas alheios ao acórdão embargado, o Recorrente descumpriu o princípio da dialeticidade consagrado no artigo 1.016, incisos II e III, da Lei Processual Civil. Consoante anotam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: “De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 5a ed., Edições Podivm, p. 59)” A completa dissociação entre o acórdão embargado e o embasamento da pretensão aclaratória descortina imperfeição formal que impede o conhecimento do recurso. Discorrendo sobre esse pressuposto objetivo, Araken de Assis ensina que “deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação pertinente” (Manual dos Recursos, RT, 2007, p. 197). ISTO POSTO, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 19 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator